Tribunal: TJDFT
Processo: 0723741-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723741-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO DE PAULA TAVARES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação da sentença referente à Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). O agravante afirma que a determinação de apresentação das microfilmagens dos extratos/slips originais ensejam a ocorrência de cerceamento de defesa. Menciona ter concordado que há valores a repetir e afirma que a desqualificação de slip xer já apresentados nos autos visa a elaboração de conta unilateral para receber valores que definitivamente não lhe são devidos. Sustenta o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, bem como defende a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Enfatiza a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil e esclarece a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Não conheço do recurso em relação as alegações relacionadas à ocorrência de cerceamento de defesa e formuladas com a finalidade de revogar a determinação de apresentação das microfilmagens dos extratos/slips originais por não terem sido submetidas à análise pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A primeira controvérsia cinge-se a analisar a necessidade de liquidação prévia por artigos. O agravante sustenta não ser cabível a liquidação de sentença por arbitramento, mas sim por artigos. A tese do agravante não merece prosperar. O art. 509 do Código de Processo Civil dispõe que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Liquidar a sentença é dar a esta o que lhe falta, completá-la. A liquidação da sentença, portanto, visa integrar a decisão liquidanda e conferir-lhe os atributos que lhe faltam para a delimitação da obrigação. O Código de Processo Civil estabelece duas formas de liquidação de sentença: por arbitramento ou pelo procedimento comum. Nos termos do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil, a liquidação por arbitramento tem vez quando: 1) for determinada na sentença; ii) for convencionada pelas partes; e iii) a natureza do objeto da liquidação assim o exigir. A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil) será adotada quando existir a necessidade de provar e alegar fato novo, fato este de importância comprovada para fins de apuração da liquidação. No caso dos autos, apesar de o título judicial liquidando estabelecer os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida, observa-se que a conferência do valor devido se reveste de certa complexidade, o que recomenda acuro técnico com o fim de se dar maior segurança à apuração. Viável, portanto, a aplicação do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil. A segunda controvérsia cinge-se a analisar à necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen), em razão do chamamento ao processo requerido. O processo originário consiste em liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen). Os requeridos foram condenados solidariamente na supramencionada ação coletiva em sentença proferida pela Justiça Federal. O art. 275 do Código Civil, acerca do tema da solidariedade passiva, dispõe que O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Não há, portanto, que se falar em existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen), mas facultativo, já que todos respondem pela integralidade do débito. Antônio de Paula Tavares Neto propôs a ação de liquidação de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., com o objetivo de imputar-lhe a obrigação de lhe indenizar pela aplicação indevida do fator de correção em operação de crédito rural e nada alegou contra a União e o Banco Central do Brasil (Bacen). Inexiste a obrigação de litigarem contra os demais devedores solidários. Nelson Nery Júnior, nesse sentido, destaca que o instituto da solidariedade foi criado não em benefício do devedor solidário, para resolver suas pretensões para com os demais codevedores solidários, mas em benefício exclusivamente do credor.[1] Consigna ainda que: O credor de obrigação solidária pode escolher quem quiser, entre os coobrigados solidários passivos, para responder pela totalidade da dívida. O autor-credor não é obrigado a litigar contra quem não queira. Ele, credor, é quem escolhe o réu da demanda que, a seu juízo, deve responder passivamente pela totalidade da dívida, conforme lhe assegura o direito civil. Essa é a decorrência normal e legítima da solidariedade passiva. Admitir-se que o chamamento ao processo possa ampliar o polo passivo da demanda significa fazer com que ao autor-credor seja imposta, por potestade do réu-chamante, a situação de litigar contra réus que ele não escolhera para responder à demanda, inclusive com inevitável postergação do procedimento. (...)[2] Cumpre ressaltar que a tramitação do feito somente contra o Banco do Brasil S.A. não representa impedimento a ação de regresso da instituição financeira contra a União e/ou o Banco Central do Brasil (Bacen) pelo que eventualmente adimplir nos autos da ação principal. É esta a inteligência da remansosa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na análise de outras liquidações individuais da mesma sentença oriundas da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nas obrigações solidárias, o art. 275 do Código de Civil (CC) prevê que: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 4. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência - pela lei ou pela natureza da obrigação - de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. (...) (Acórdão n. 1426499, 07083864020228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 25.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer um dos devedores solidários, pois o que é facultativo não é necessário. (...) (Acórdão n. 1425416, 07074822020228070000, Relator: Esdras Neves, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 18.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. (...) (Acórdão n. 1293290, 07140139320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas. Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15.10.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.11.2020). O Recurso Especial Repetitivo n. 1.145.146/RS consolidou o entendimento de que, em caso de responsabilidade solidária da União, se o credor optar por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. Veja-se trecho da ementa do julgado no que importa à matéria: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). 2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 4.156/62, in verbis: "Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações será equivalente ao que fôr devido a título de imposto único sobre energia elétrica. (Redação dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (omissis) § 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títulos de que trata êste artigo." 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." 4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. (...) (Recurso Especial n. 1145146/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, Diário da Justiça Eletrônico 1.2.2010) Destaque-se que o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cujo objetivo é a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados com a consequente ampliação subjetiva da lide. Deve ser requerido durante a fase de conhecimento, de modo que inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do art. 130, inc. III, do Código de Processo Civil. A discussão subsidiária sobre a competência da Justiça Federal resta inviabilizada, ante o indeferimento do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil (Bacen) e da rejeição da tese de formação de litisconsórcio necessário. A Justiça Estadual é a competente para o julgamento das causas em que o Banco do Brasil S.A. for parte, nos termos da Súmula n. 42 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas n. 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. A terceira controvérsia cinge-se a analisar à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos. Razão assiste ao agravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. As cédulas rurais pignoratícias apresentadas nos autos originários indica que o crédito rural foi recebido para financiamento de aquisição de máquinas agrícolas.[3] Constata-se que o crédito rural foi concedido para fomentar a atividade produtiva, motivo pelo qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ.(...) (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23.2.2021, DJe 2.3.2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25.6.2019, DJe 1.7.2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22.8.2017, DJe 1.9.2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica que deu ensejo ao cumprimento provisório de sentença advém da emissão da cédula rural pignoratícia, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo, pois voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. (...) (Acórdão 1366782, 07136073820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25.8.2021, publicado no DJE: 10.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ao menos quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, impõe a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 479. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 479. [3] Id 113806443 e 113806444 do processo originário.